Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705444-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: SILVIO VENANCIO DOMINGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0715186-92.2020.8.07.0020), em que contende com SILVIO VENANCIO DOMINGOS. A decisão agravada indeferiu a pretensão de constrição de bens do cônjuge do executado, notadamente ao SISBAJUD (ID 179025453): “Com a devida vênia ao trabalho investigativo da parte autora, tenho que a medida não comporta deferimento. Este Juízo tem sólido entendimento em sentido diverso do requerido. Há muito este Juízo firmou posição no sentido de que a relação conjugal/amorosa não denota a extensão pura e simples da responsabilidade patrimonial para com as dívidas buscadas, conforme se averigua da decisão prolatada ao ID 41456192 nos autos de no 0712324-22.2018, in verbis: “Nada a prover em relação ao pedido de ID 39971504. É certo que o artigo 790, IV, do CPC, estabelece que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, os casos em que esses bens respondem pela dívida são aqueles estabelecidos no artigo 1.643 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 1.644 do CC, que são as dívidas decorrentes da aquisição de coisas necessárias à economia doméstica e não todo e qualquer débito. O artigo 265 do Código Civil também é expresso no sentido de que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. A presente execução está fundada em notas promissórias emitidas pela parte executada em favor da pessoa de Lucas de Souza Muniz que, posteriormente, através de endosso, transmitiu o crédito à parte exequente. Como se sabe, os títulos de crédito são regidos, dentre outros, pelos Princípios da Abstração e da Autonomia da Obrigação, inexistindo, portanto, vinculação ao negócio jurídico subjacente que deu causa a sua emissão. Desse modo, não se pode concluir que as notas promissórias em apreço teriam sido emitidas pela parte executada para a aquisição de alguma coisa necessária à economia doméstica da unidade familiar supostamente formada com a pessoa de Ednaldo Queiroz de Oliveira, a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência do artigo 1.644 e 1.664 do Código Civil à espécie. Ressalte-se, ainda, que as contas bancárias são, normalmente, utilizadas para o recebimento de salários/vencimentos, que, no regime da comunhão parcial de bens, conforme o disposto no artigo 1.659, VI, do Código Civil, também não se comunicam.” As razões de decidir acima incidem ao caso em apreço. Ademais, a corroborar: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil. III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1766363, 07028216120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim sendo, a pretensão de constrição de bens do cônjuge do executado, notadamente ao SISBAJUD, não comporta acolhimento. No mais, a petição retro merece acolhimento. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a petição de ID 168500311. Noutra monta, DEFIRO a de ID 179941569. A parte requerida deixou impugnar a penhora de disponibilidades financeiras. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias: 1 - Planilha atualizado dos débitos, com o decote dos valores buscados, sob pena de serem satisfeitos os valores que este Juízo encontrar; 2 - Indicar conta bancária para transferência do valor bloqueado ao ID 169593304 (R$ 1.047,98 – Conta Judicial 1552687047). Fica a parte advertida que, dadas as dificuldades técnicas, expedido alvará ou ordem de transferência, não é possível a sua troca por outro meio antes do decurso de 30 (trinta) dias do alvará ou transferência expedida. Após, EXPEÇA-SE alvará ou ordem de transferência, no caso de ser indicada a conta. Vencidos os atos acima, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (art. 7-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, efetue-se a pesquisa através do sistema INFOJUD, a fim de localizar a declaração de renda e bens do devedor referente aos 02 últimos exercícios disponíveis. Sendo constatada a entrega de declaração de bens pela parte executada/contribuinte, o resultado deverá ser anexado a estes autos, impondo-se o sigilo processual apenas em tais documentos, cujo acesso deverá ser limitado às partes e respectivos advogados/defensores que atuam no feito, responsabilizando-se o credor por eventuais usos indevidos da documentação, tendo em vista se tratar de quebra de sigilo fiscal. Feita essa anexação, intime-se o credor para, em até 30 (trinta) dias, se manifestar acerca do resultado das pesquisas. Advirta-se o credor de que, com a realização dessas pesquisas, estarão esgotados os meios de que dispõe o Juízo para a localização de bens do devedor, de modo que, caso, em até 30 (trinta) dias, contados da intimação para ter vista dos documentos em questão, não indique bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, a execução será suspensa por força do disposto no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, por oportuno, que o deferimento de consulta através do sistema e-RIDF por parte do Juízo somente é dada aos beneficiários da justiça gratuita, podendo o credor, todavia, caso seja de seu interesse, realizar a pesquisa, por conta própria, em sítio eletrônico específico, hospedado na rede mundial de computadores, (www.eridf.com.br), arcando com o custeio dos emolumentos daí decorrentes, a fim de verificar acerca da existência de propriedade imobiliária registrada em nome da parte executada junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias acima estabelecido, quedando-se inerte a parte exequente, venham os autos conclusos para análise da suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e permanecerá suspensa a contagem do prazo prescricional. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se". O agravante requer seja determinada a penhora online nas contas do cônjuge do executado. Afirma que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o paradeiro do executado, contudo nenhum bem desembaraçado estava disponível para a penhora. Alega ser imperioso que a execução alcance a meação do executado junto aos bens de sua companheira, considerando o regime de bens que vigora ao casal. Assim, requer seja determinada a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que seja determinada a inclusão do cônjuge do agravado no polo passivo da demanda, conforme argumentado acima. Contrarrazões ausentes (ID 57556760). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Nesse ponto, a valorização e ampliação do sistema de precedentes judiciais, notadamente no sistema processual civil brasileiro, foi feita gradualmente em razão da necessidade de estabilização da jurisprudência e concretização dos valores constitucionais na vida dos cidadãos por meio do processo. Com efeito, os precedentes judiciais foram formulados para que se concretizasse, na tradição anglo-saxônica, a certeza do Direito, a tutela da segurança e o tratamento igualitário dos casos submetidos a julgamento (VIEIRA, A.D.A. Sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes: justificativas, requisitos e instrumentos processuais). Nessa linha, é possível extrair da exposição de motivos do atual CPC que os propósitos e os valores que levaram à criação de um novo sistema de precedentes foram a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência, ao enfatizar: “proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, os valores constitucionais” (exposição de motivos do novo CPC, 2015, pág. 1 a 3). Na hipótese, discute-se dívida retratada em contrato de prestação de serviços escolares ao filho da executada, em que o exequente, diante das frustradas tentativas de encontrar bens em nome da devedora, visa incluir o pai do menor no polo passivo da demanda. Todavia, apenas a genitor é subscritora do instrumento contratual (ID 55791748 - Pág 36). De fato, os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a execução sem título executivo que o obrigue ao pagamento. Logo, considerando que a genitora do aluno não subscreve o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo. A esse respeito, colha-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DO MENOR BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/3/2023.) Ressalte-se que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente. (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes jugados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. GENITOR DA ALUNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO CONTRATANTE. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. 1. O cônjuge da executada não é parte contratante, não podendo, a ele, ser atribuída responsabilidade contratual. 2. A obrigação de ambos os genitores promoverem a educação dos filhos não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, isso porque a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, consoante dispõe o art. 265 do Código Civil. 3. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide).4. Incabível a flexibilidade pretendida pelo agravante, porquanto a ação de execução de título extrajudicial encontra-se há muito consolidada, afigurando-se manifestamente ilegítima e temerária a rogada modificação, ainda que houvesse legitimidade da parte para compor o polo passivo, o que não é a hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07118053920208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 29/9/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DO GENITOR DO ALUNO NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do genitor do aluno beneficiado pelo contrato de serviços educacionais, objeto da execução, no polo passivo da demanda. Se a avença foi firmada com a genitora do aluno e somente esta consta como responsável financeira no contrato pelo pagamento das mensalidades, inexiste fundamento para deferir o pedido de inclusão de terceiro na condição de devedor. Agravo improvido.” (2a Turma Cível, 07050968520208070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 03/08/2020). Portanto, irretocável a decisão agravada. Forte nessas considerações, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024 13:43:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador